Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 567 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto privilegiado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em face da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância quando não satisfeitos os requisitos exigidos, mormente quando comprovada a elevada ofensividade da conduta do réu, bem como em face de os bens subtraídos ultrapassarem 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
4. Conforme dispõe a Súmula no 567 do STJ, “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
5. Recurso conhecido e desprovido.